Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação. Indicação de novo endereço da executada obtido em consulta pública. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Expedição de mandado de penhora e avaliação em desfavor da pessoa jurídica executada, indicando novo endereço e telefone obtidos por meio de consulta ao perfil público da empresa em rede social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível expedir mandado de penhora e avaliação com base em informações atualizadas sobre endereço e contato da empresa executada, obtidas em fonte pública (rede social), diante de indícios de existência de bens penhoráveis e da ausência de cumprimento da diligência anterior.
III. Razões de decidir
3. O julgador reconhece que o art. 789 do CPC impõe ao devedor a responsabilidade patrimonial ampla, respondendo com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações.
4. O julgador afasta a preclusão prevista no art. 507 do CPC ao constatar a existência de elementos novos que permitem a reiteração do pedido, notadamente a descoberta de endereço recente da executada e a demonstração de bens penhoráveis.
5. O julgador entende que informações obtidas em perfis públicos na internet constituem indícios idôneos para localizar a parte executada e dar efetividade à execução.
6. O julgador destaca que a diligência anterior não foi realizada no endereço atualizado, justificando a necessidade de expedição do novo mandado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A descoberta de novo endereço e meios de contato da executada, ainda que obtidos em fonte pública como rede social, configura elemento novo apto a autorizar a renovação de pedido de diligência na execução. 2. A execução deve se desenvolver de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se a utilização de informações públicas que indiquem a existência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 507. Jurisprudência relevante: n/a.